Tribunal: TJES
Processo: 5000013-27.2020.8.08.0029
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000013-27.2020.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ABGAIR FERRAZ DE FARIAS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID
786608
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
ABGAIR FERRAZ DE FARIAS
,
verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que a recorrida deve ser condenada em R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em razão da negativação indevida do nome do
de cujus.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, uma vez que a parte comprovou fazer jus a dita benesse (ID’s
1224181
e
1224182
).

O cerne da presente lide prende-se em apurar se a recorrente faz jus a indenização a título de danos morais, em razão da negativação indevida do nome de seu falecido cônjuge.

Pois bem, a parte recorrente sustenta na sua peça exordial, que foi surpreendida com a comunicação de que havia ocorrido a negativação do nome do seu cônjuge - Sr. Ângelo Gabriel de Farias (óbito ocorrido em 19/06/2014, ID
786575
) -, em razão de uma suposta dívida no valor de R$206,75 (duzentos e seis reais e setenta e cinco centavos) proveniente de um contrato de fornecimento de energia elétrica.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, declarando a inexistência da dívida, contudo afastou a condenação a título de danos morais.

Data vênia
, tenho que a sentença deve ser reformada em parte. Isto porque apesar do cônjuge falecido ter seu nome negativado indevidamente, ao revés do alegado pelo Juízo
a quo
, a imagem e o bom nome da pessoa não se encerram com o óbito
[1]
.

Assim, a conduta de incluir indevidamente o nome do cônjuge falecido junto aos órgãos restritivos de crédito ofende direito da personalidade de terceiros, em razão da existência de laço afetivo ou por proximidade do grau de parentesco.

Em que pese não ter sido demonstrada a
negativação
do nome da recorrente, restou comprovada a
negativação
do nome do falecido cônjuge (ID’s.
786576
e
78657
7), sendo a recorrente parte legítima para pleitear os danos morais.

Aliás, conforme o art. 12, parágrafo único do Código Civil
[2]
, o cônjuge sobrevivente possui legitimidade para requerer que se cesse a ameaça ou a lesão a direito de personalidade, bem como reclamar perdas e danos.

Assim, é inequívoco que a injusta negativação do nome do
de cujus
cause a sua família considerável constrangimento, situação esta que configura o dano moral reclamado.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA DA VIÚVA EM RELAÇÃO AO PLEITO DECLARATÓRIO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO FALECIDO NO CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL INDIRETO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM. RAZOABILIDADE. - A titularidade do direito de pleitear a declaração de inexigibilidade de determinado débito é daquele que efetivamente sofre o prejuízo advindo do ato ilícito, no caso, o falecido, haja vista que foi o seu nome que fora indevidamente lançado no cadastro dos maus pagadores, de modo que somente ele poderia postular sua exclusão.
- A negativação indevida do nome de pessoa falecida ofende a honra e a imagem do de cujus e gera repercussões que afetam de forma grave os herdeiros, suficientes para caracterizar a ocorrência de dano moral indireto.
- A indenização por danos morais deve ser arbitrada com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas. (TJMG -

Apelação Cível

1.0042.12.000090-8/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/05/2020, publicação da súmula em 19/06/2020) (original sem destaque).

Dessa forma, estando patente que a situação só ocorreu por negligência e falha na prestação de serviço pela recorrida, tenho que restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado por esta, o dano sofrido pela recorrente e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar.

Assim, o
quantum
a título de danos morais deve ser fixado no valor de para R$5.000,00 (cinco mil reais) considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, quantia esta suficiente para reparar o dano causado e para desencorajar a recorrida a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença objurgada, para condenar a recorrida a título de danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais)
,
com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/15.

O valor fixado a título de danos morais deverá ser monetariamente corrigido conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça a partir do arbitramento, e atualizado com juros legais a partir do evento danoso, mantendo incólume a sentença quanto aos demais fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a recorrente restou vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101.

É como voto.

[1]
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PESSOA FALECIDA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL DEVIDO À ESPOSA - PRESERVAÇÃO DA HONRA E MEMÓRIA DO DE CUJUS - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO.- A imagem e o bom nome da pessoa não se encerram com o óbito, caracterizando a inclusão indevida de seu nome junto aos órgãos restritivos de crédito ofensa a direito da personalidade de terceiros, em virtude de laço de afeto ou proximidade do grau de parentesco. - O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com razoabilidade, a fim de compensar a vítima e punir o ofensor, devendo-se evitar, por outro lado, que se converta em fonte de enriquecimento sem causa.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.20.030826-0/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/06/2020, publicação da súmula em 19/06/2020)

[2]
Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em linha reta, ou colateral até o quarto grau

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE DÉBITO DE PESSOA FALECIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O FALECIDO TENHA CONTRATO OS SERVIÇOS DA RECORRIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE CONSUMIDOR FALECIDO. LEGITIMIDADE DOS SUCESSORES. AUTORA QUE É CÔNJUGE DO FALECIDO.

SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR A RECORRIDA A R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS VEZ QUE A PARTE RESTOU VENCEDORA EM SEU RECURSO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.